Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-77.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006503-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODINEI LOURENCO PINHEIRO - CPF: 780.061.471-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – POLICIAL MILITAR – FOLGA - LESÃO CORPORAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO - NÃO SE ENCONTRAVA NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO – DISCUSSÃO POR MOTIVO PARTICULAR – NÃO UTILIZOU DO CARGO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado em caso de o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público, bem como a utilização da arma de fogo se deu por motivo estritamente particular em discussão em um bar, fora do exercício das suas funções de policial militar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Indenizatória no 0006503-77.2013.811.0041 ajuizada por
ODINEI LOURENCO PINHEIRO,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Apelante ao pagamento indenização a titulo de danos morais no montante de 50(cinquenta) salários mínimos vigentes a época da sentença proferida.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que o agente publico não e encontrava no exercício de suas funções estando ausente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso nesse desentendimento particular entre o Apelado e Hairton.

No mérito, argumenta a ausência do nexo de causalidade entre a ação de agente estatal e o dano do apelado.

Assevera que o disparo com arma de fogo no bar decorreu de desentendimento particular havido entre o Apelado e o Hairton, sendo um evento imprevisível, impossível de se evitar, o que caracteriza fato de terceiro, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade

estatal.

Afirma que não há configuração de danos morais, posto a ausência de comprovação de abalo psicológico e/ou ausência de ofensa a direito a personalidade.

Subsidiariamente, argumenta que

o valor do
quantum

reparatório arbitrado afigura-se desarrazoado, de modo que se faz necessário a sua redução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 6138413 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelante ao pagamento de cinquenta salários mínimos, vigente a época da sentença, a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Primeiramente, esclareço que a preliminar se ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual sua análise será em conjunto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
ODINEI LOURENCO PINHEIRO
ajuizou Ação Indenizatória no
0006503-77.2013.811.0041

em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
decorrente do disparo de arma de fogo por policial militar.

Com efeito, o Apelado narra que era conhecido do Sr. Hairton Borges Júnior, investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que em meados do ano de 2008 ele solicitou o “empréstimo do nome” do Requerente para constituir um crediário, com a finalidade de adquirir uma máquina de lavar roupas.

Assevera que, devido a atrasos no pagamento e em razão de alguns desentendimentos, avistou no dia 12.04.2008 o Sr. Hairton em um estabelecimento comercial e foi lhe cobrar a dívida em questão, ocasião esta em que trocaram vias de fato e, em um ato de total desproporcionalidade, o policial civil sacou sua arma de fogo e disparou em sua direção, atingindo a região esquerda do tórax.

Afirma que em decorrência da lesão corporal foi encaminhado em caráter de urgência ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde se submeteu a uma intervenção cirúrgica, com alta hospitalar no dia 19/04/2018, ficando afastado de suas atividades por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade ou não do Poder Público quanto a lesão corporal efetuada pelo

Sr. Hairton, em seu momento de folga, com disparo de arma de fogo que pertence a corporação.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“[...] enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que “tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

No caso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não há responsabilidade do ente público pelo pagamento de indenização por danos morais na medida que não restou configurado o nexo causal.

Ora, as provas documentais demonstram que o ilícito praticado não aconteceu durante o serviço do policial militar
Hairton
na condição de agente público, no exercício de sua função de policial militar, o que é motivo para afastar a responsabilidade do Estado.

Com efeito, não há qualquer conduta a ser atribuída ao Estado em razão do ato ilícito perpetrado pelo policial militar, pois sua conduta não ocorreu na qualidade de policial militar enquanto desempenhada a função pública, mas sim na defesa de seu interesse particular, restando afastada a aplicação da teoria do risco administrativo.

Aliás, cumpre ressaltar, que conforme narrado pelo próprio Apelado, o
Hairton estava em um estabelecimento comercial e quando cobrado por divida particular (empréstimo do nome), ocasião esta em que trocaram vias de fato e, em um ato de total desproporcionalidade, o policial civil sacou sua arma de fogo e disparou em sua direção, atingindo a região esquerda do tórax.

Registra-se, ainda, que em nenhum momento foi relatado que o senhor Hairton utilizou do seu cargo para realizar a lesão corporal no Apelado, tampouco estava fardado ou utilizou do cargo público para realizar o disparo.

Assim,
agiu permeado sobre o interesse privado
de cometer o homicídio, a arma foi utilizado como instrumento da conduta ilícita e essa circunstância não configura o nexo causal entre a atuação do Estado.

Ademais, não pode reconhecer que o liame causal é definido pela propriedade da arma, uma vez que esta foi utilizada para fins particulares e não de responsabilidade do Estado.

A propósito, este é o entendimento adotado pelos Tribunais Estaduais, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOMICÍDIO - DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAL CIVIL EM PERÍODO DE FOLGA – DESAVENÇA COM VIZINHO – NATUREZA PESSOAL DA CONDUTA DESVINCULADA DA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FUNÇÃO PÚBLICA E O DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF e art. 43 CC). A Constituição Federal não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público (art. 37, § 6o). 2. Briga de vizinhos que acabou em tragédia. Disparo efetuado por policial civil em período de folga, sem qualquer relação com a qualidade de agente público.
Irrelevância do uso de arma da Corporação
. Precedentes do STF e desta Corte. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1009307-98.2020.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO FILHO EM FACE DO FALECIMENTO DE SEU PAI CAUSADO POR POLICIAL MILITAR, FORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, NO CASO CONCRETO, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CORRÉU RESPONSÁVEL PELO FALECIMENTO DO PAI DO AUTOR, EM QUE PESE POLICIAL MILITAR, NÃO AGIU NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. FATO OCORRIDO DURANTE PERÍODO DE
FOLGA
, À PAISANA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso concreto em que a prova documental coligida demonstra que o ilícito praticado não aconteceu durante o serviço do corréu Francisco na condição de agente público, no exercício de sua função de policial militar, o que é motivo para afastar a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul.
Registre-se, por oportuno, que, embora o segundo réu tenha utilizado a
arma
de
fogo
pertencente a corporação estatal, por ocasião dos disparos efetuados ao pai do autor, verifica-se dos autos que a sua motivação foi estritamente particular, na medida em que se encontrava ele à paisana, e o fato teria ocorrido no bar, o que denota o cometimento de ilícito civil fora do exercício das suas funções de policial militar e afasta, como já referido, a responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul
, conforme previsto no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70083543868, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 05-02-2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ - AGENTE PÚBLICO QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1a C.Cível - AI - 1209408-7 - Foz do Iguaçu -

Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - Unânime -

J. 02.12.2014)

O Supremo Tribunal Federal quando provocado já manifestou pela ausência de responsabilidade do Estado por disparo causado por policial militar em período de folga e não agiu no exercício de sua função ou se utilizou do cargo para praticar a ação, como se vê:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA.
Caso em que o policial autor do disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nessa contextura, não há falar de responsabilidade civil do Estado. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 363423, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2004, DJe-047

DIVULG 13-03-2008

PUBLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-03

PP-00467)

Logo, diante da ausência de liame causal entre o evento narrado e a conduta do agente público, por motivos particulares e em seu momento de folga, não há como ensejar a responsabilização do Estado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Inverto o ônus sucumbencial, suspendendo sua execução em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020